Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713869-56.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JANDIRA PEREIRA GUALBERTO CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA COMUM. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.312.736/RS. TEMA 955. INCIDÊNCIA. 1. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 2. Os agravos de instrumento interpostos contra decisões que declinam da competência, ainda que proferidas em cumprimento de sentença, inventário e execução, devem ser analisados sob a ótica do entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), no que tange à mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que somente poderão ser conhecidos, se for demonstrada a urgência e o efetivo perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, aos agravantes. 3. O recálculo do benefício de complemento da aposentadoria devido ao reflexo da ausência de pagamento das horas extras, que influenciaram no salário de participação, deve ser apurado pela Justiça Comum. Entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Tema 955 (REsp. 1.312.736/RS). 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, por discordância ao decidido na alínea “b” do tema 955, salientando que somente a Justiça do Trabalho pode conhecer de dano havido na relação de trabalho e consequente indenização ao ofendido, considerando que o Banco do Brasil não foi condenado pela falta de pagamento das 7a e 8a horas extras ao tempo em que prestadas, pois estava amparado pela lei e jurisprudência ao entender que o cargo exercido pelo recorrido era de confiança. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, ambos da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao faze-lo, verifico que descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à alegada ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.312.736/RS, originário do Tema 955, firmou o entendimento, na alíena “c”, de que na modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento – se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa –, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, no sentido de que “a controvérsia quanto ao reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho (horas extras) e incidentes sobre os cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, devem ser apurados na justiça Comum, mediante estudo técnico atuarial em cada caso (ID 12335649, P. 139), nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O extraordinário, por sua vez, deve ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da CF. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Alem disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, afigurando -se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005